Tribunal: TJMT
Processo: 36004-89.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
24/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 634690-1 / 2020
Terça-feira, 18 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
80360045020198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80360045020198110001
Requerente: MAURICIO SCOPEL
Requerido: CLARO S.A.
Beneficiário: MAURICIO SCOPEL
Conta Judicial 3000133796767
Valor: R$ 5.759,84 (cinco mil e setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)
Autorizado: ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO
CPF/CNPJ: 900.458.231-20
Data de Emissão: 18/08/2020
Titular Conta ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO
CPF/CNPJ Titular Conta 900.458.231-20
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1496 17522 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: -
Mensagem: -
Enviado Por CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Assinado Eletronicamente por
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1053655338 1/1